Tribunal: TJDFT
Processo: 0701385-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: ÍNFIMO O VALOR DA CAUSA, COMO BASE DE CÁLCULO À DOSAGEM DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE MAIOR valia. FIXAÇÃO EQUITATIVA DA VERBA SUCUMBENCIAL EM CONSONÂNCIA (APROXIMADA) À ESTIMATIVA ADOTADA POR ESTE ÓRGÃO REVISIONAL. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. O embargante sustenta a existência de vícios intrínsecos ao acórdão ora revisto, por ter fixado “honorários de sucumbência maiores que os previstos no § 3o do art. 85 do CPC para as causas envolvendo a Fazenda Pública” (entre R$ 200,00 até R$ 2.000,00).
II. Não constatada a alegada contradição da decisão colegiada revista, a qual elencou suficientemente os fundamentos da fixação da estimativa dos honorários: efetivamente, revela-se ínfimo o valor da causa (R$ 1.000,00), como base de cálculo da verba sucumbencial, a redundar na fixação equitativa dos honorários, em consonância (aproximada) aos precedentes desta 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT (acórdãos 1390257, 1309260, 1174417 e 1365996).
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco no acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. Improvidos os embargos declaratórios.